Tribunal: TJMT
Processo: 1025848-91.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025848-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (AGRAVADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GODOI CORREIA & CORREIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.698.082/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS GODOI CORREIA - CPF: 910.060.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 23 da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e art. 85, § 19, do CPC, o advogado tem direito ao levantamento da verba honorária sucumbencial. Justiça gratuita. Deferimento.”
(TJSP, AI n. 22912007520208260000, Relator: DES. ANTONIO NASCIMENTO, 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/02/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021